Tribunal: TJPA
Processo: 0805294-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805294-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO RAFAEL SANTOS DE SENA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO
PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em não conhecer a ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARIO RAFAEL SANTOS DE SENA,
contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém /PA.

Alega a impetração que a paciente foi preso em flagrante, em 29/05/2021 e teve a custódia convertida em preventiva no mesmo dia, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Aduz que o juízo coator proferiu decisão em 10/06/2021, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, quando deveria ter apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado pela defesa.

Sustenta, assim, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois apesar de acusado de crime com pena máxima inferior a 4
(quatro)
anos e de inexistir medida protetiva anteriormente imposta, foi decretada a medida extrema.

Aduz
, ainda, a a
usência dos requisitos necessários da prisão preventiva
e suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP, invocando a
presença de qualidades pessoais favoráveis
.

Requereu, portanto, a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna seja confirmada a liminar pleiteada e, subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar do art.319 do CPP.,

O
s autos
me vieram conclusos, pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicit
ei
informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5383134, o Juízo coator informou que a prisão do paciente foi revogada, com a aplicação subsidiária de cautelares diversas.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HSERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou

pela
não conhecimento
da ordem, em decorrência da perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, na qual a autoridade apontada como coatora informa que o paciente foi solto em 15 de junho de 2021, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/07/2021